Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Apelação. Consumidor. Fabricação e instalação de móveis planejados, em imóvel residencial. Legitimidade passiva ad causam do fabricante. Laudo pericial conclusivo quanto à existência de vícios nos produtos e serviços, suficientes, por si sós, para justificar a resolução do negócio. Inexistência de culpa concorrente. Devolução integral dos valores pagos pela consumidora e dos armários. Indenização dos danos materiais comprovados, inclusive o pagamento pela consumidora de juros remuneratórios a instituição financeira pelo empréstimo contraído para quitar o contrato dos móveis. Dano moral configurado no caso, cuja compensação fica assegurada em R$ 10.000,00.